Tribunal: TJDFT
Processo: 0709656-39.2022.8.07.0020
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE CUSTEIO. MEDICAMENTOS. TRATAMENTOS. LIMITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE NO CASO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO.
1. A indicação dos medicamentos e tratamentos imprescindíveis e necessários ao tratamento de enfermidades, não pode ser questionada pelo plano de saúde com base em critérios genéricos, pois colocaria o beneficiário do plano de saúde em demasiada desvantagem, causando-lhe irreparáveis prejuízos à saúde, sem amparo no Código de Defesa do Consumidor.
2. O mero descumprimento contratual não caracteriza violação aos direitos da personalidade capaz de justificar a indenização por danos morais.
3.. Recurso conhecido e parcialmente provido. Recurso da autora prejudicado.